Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1005443-97.2021.8.11.0000
Processo originário n. 100335 -88.2021.8.11.0032
Agravante: JULIA GABRIELA PEDROSO SALES CUNHA
Agravado: JEFFERSON BENITES HOEPPERS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Julia Gabriela Pedroso Sales Cunha, contra o despacho inicial, prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Guarda Unilateral proposta Jefferson Benites Hoeppers, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para proibir o embarque do menor O.D.P.H, para outra unidade da federação na companhia da mãe, ora Agravante, até que haja concordância de ambos os genitores ou decisão judicial que supra a outorga paterna para alteração de domicílio da criança
A Agravante alega, em síntese, que embora a tutela unilateral tenha sido negada, a proibição é uma medida que merece ser reformada, uma vez que o menor nunca residiu com pai, mesmo na época em que residiu na Bolívia, ocasião em que o infante permaneceu residindo com a avó materna.
Alega que sempre residiu com sua mãe e que pretende a mudança de domicílio para Vila Velha, no Estado do Espírito Santo, por se tratar de um município com maior oferta de Trabalho.
Aduz ainda, que sua mãe e avó materna do menor, se mudou recentemente para aquele município em razão de ter siso selecionada num processo seletivo do Hospital Santa Monica.
Assevera que, foi protocolado pedido de reconsideração e até a presente data o mesmo não foi analisado pelo juízo a quo.
Informa que a ciência do despacho inicial, ora agravado, se deu no dia 10/03/2021, via telefone, portanto, sendo portanto, tempestivo o recurso interposto em 31/03/2021.
Diante das alegações, postula a reforma da decisão, concedendo autorização judicial para o embarque do menor O. D. P. H., junto com sua mãe, para o município de Vila Velha-ES.
Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF/88 e artigos 98, §1 incisos de I a IX do NCPC, bem como da própria lei no 1.060/50, por ser pobre na forma da lei e não possuir condições financeiras e econômicas de arcar com ás custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.
É o que merece registro. Decido.
Como explicitado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Júlia Gabriela Pedroso Sales Cunha contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Guarda Unilateral n. 100335 -88.2021.8.11.0032, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para proibir o embarque do menor O.D.P.H para outra unidade da federação até que haja concordância de ambos os genitores ou decisão judicial que supra a outorga paterna para alteração de domicílio da criança, nos termos do art. 300 do CPC.
Em que pese às assertivas deduzidas na exordial, é imperativo reconhecer que a liminar pleiteada, na hipótese, não comporta apreciação em plantão judicial, pois a matéria não reclama a intervenção nesse espaço temporal.
Como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente”, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário, para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
Ressalta-se que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, porquanto da leitura do caderno processual, uma vez que a decisão agravada foi proferida em 10/03/2021 e o prazo recursal decorreu em 31/03/2021.
Nessa senda, o Plantão Judiciário não deve ser considerado uma extensão do expediente semanal, a ensejar análise de todas as pretensões, sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juiz natural.
Desse modo, não conheço do pedido e determino a distribuição do feito na forma regimental, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL